Tribunal: TJES
Processo: 5006906-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006906-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALDESA CAMPOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Valdesa Campos de Oliveira em face da Telefônica Brasil S.A. Aduz a autora, em síntese, ter contratado os serviços de internet da ré em 2016, mediante o pagamento mensal do valor de R$69,99. Diz que desde 04/04/2023 os serviços de internet estão suspensos, mesmo após a ida do técnico à sua residência. Relata ainda que sua filha necessita dos serviços para realização de curso EAD. Assevera que compareceu por três vezes no estabelecimento comercial da ré para solicitar o restabelecimento do serviço, mas todas as tentativas restaram fracassadas. Assim, pede o restabelecimento imediato do serviço de telefonia, ressarcimento em dobro dos valores pagos no período de suspensão do serviço e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6490979) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato de telefonia celebrado entre as partes, sem ônus à autora, devendo a ré cancelar todos os débitos a ele vinculado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$50,00 (ciquenta reais), limitada ao teto de R$1.000,00 (um mil reais). Outrossim, condeno a ré a restituir à autora as quantias pagas com relação às faturas vencidas a partir de abril/2023, o que deverá ser apurado na fase de cumprimento da sentença, corrigidas monetariamente desde a data de cada pagamento (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do CC. Condeno, ainda, a ré no pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361). Por fim, considerando-se o desinteresse da autora na manutenção do serviço, revogo a liminar concedida no id. 25256819. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6490982),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6490986)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais em virtude da existência de inequívoca falha na prestação de serviço por parte da recorrente.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada. Motivo pelo qual, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o requerente, ora recorrido, que foi lesionado pela falha na prestação de serviços da requerida, ora recorrente.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Imperioso destacar, que restou comprovado nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte do recorrrente. Pois, é incontroversa a suspensão do serviço de internet na residência da autora a partir de abril/2023. Ressalto que tal fato não é negado pela ré em defesa, limitando-se a afirmar que a suspensão se deu pelo furto de cabos da região. Ocorre que a autora, na condição de consumidora, não pode ser prejudicada pela atitude de terceiro, uma vez que vem pagando mensalmente as faturas emitidas pela ré e, portanto, tem direito à manutenção e regularidade do serviço contratado.

Portanto, verifica-se que os transtornos suportados pela parte autora somados às inúmeras tentativas frustradas de resolver a situação com a parte recorrente na via administrativa, trouxeram transtornos à requerente, ao que transcende o mero aborrecimento, ou seja, afetou o patrimônio ideal da demandante.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais -
Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00
, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente, a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)